Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. SERVIDÃO APARENTE. DIREITO DE PASSAGEM. OBSTÁCULO. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se o uso de ação possessória para a defesa de servidão aparente.
2. A medida liminar na ação possessória deve ser deferida, sem ouvir o réu, caso o autor prove a posse, o esbulho praticado, a data e a perda da posse.
3. Agravo de instrumento desprovido.